Tribunal: TJDFT
Processo: 0731624-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI DISTRITAL N. 318/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NO NÚCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO DA SES/DF. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) no contracheque da parte autora, enquanto estiver desenvolvendo atividades de atenção básica à saúde, de 10% (dez por cento) do vencimento básico; bem como pagar as parcelas vencidas, sem prejuízo das parcelas vincendas até a efetiva implementação do pagamento no contracheque, e observada a correção pela taxa Selic (art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021).
II. Em suas razões, o ente distrital afirma que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Alega que a servidora não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde, não comprovando, assim, quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Sustenta, ainda, que o princípio da isonomia não pode ser utilizado para justificar a extensão de pagamento de gratificação para servidor público, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, que prevalece em questões relativas à concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
IV. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). De início, cumpre observar o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
V. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço, sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
VI. No caso, relata a autora/recorrida que atua como técnico de enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde, estando lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano da SES/DF. Defende fazer jus à GAB, conforme estabelece a Lei Distrital n. 318/92, pois realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde.
VII. Nesse ponto, é importante registrar que as gratificações somente são devidas àqueles que exerçam atividades básicas de saúde de forma integral. Segundo documento de ID 73737624, o Núcleo de Banco de Leite Humano é responsável pelo atendimento em contato direto ao recém-nascido e a puérpera no banco de leite, oferecer assistência ao binômio no momento da amamentação, orientando manejo, extração manual do leite cru, promoção, incentivo e aconselhamento a amamentação exclusiva do leite humano, recebimento, manuseio, pasteurização e controle de qualidade de leite humano cru, cadastro e captação de doadoras para a habilitação de doação, realizar testes rápidos (HIV, HEPATITE B e C).
VIII. Assim, analisando as atividades desempenhadas, descritas no referido documento, verifica-se que caracterizam-se como ações básicas de saúde, conforme art. 2o da Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, consistentes em vigilância em saúde, que visam a implementação de medidas de proteção à saúde da população e prevenção de agravos. Com efeito, para a percepção da GAB, a atividade desempenhada deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre os quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
IX. Desse modo, evidenciado que a parte requerente realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza (atenção básica), ainda que a autora não esteja lotada em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, conforme Súmula no 27 da Turma de Uniformização. Portanto, lhe é devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.